Tribunal: TJDFT
Processo: 0714865-91.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714865-91.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CX ASSIST EMPR SISTEMAS BESC CODESC BADESC FUSESC SIM APELADO: F. A. M. D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por CX ASSIST EMPR SISTEMAS BESC CODESC BADESC FUSESC SIM contra F. A. M. em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras. A parte Apelada F.A.M. requereu a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovem a sua carência. Intimada a parte Apelada pelo Despacho de ID 18140189 para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, através da juntada de comprovantes de gastos com despesas médicas; das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de não concessão do benefício, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Em Certidão de ID 18463658, a Secretaria da 3a Turma Cível certificou que transcorreu in albis o prazo para a parte Agravante se manifestar acerca do Despacho de ID 18140189. É o relatório. DECIDO. A teor do art. 99, parágrafo 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Referida declaração, porém, reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura do Art. 99, parágrafo 2o e Art. 100, ambos do CPC, pois pode ser impugnada pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, ou pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. Nesse contexto, compete ao juiz analisar a situação do requerente, bem como determinar a apresentação de documentos caso entenda necessário a fim de verificar a real situação do postulante. No caso, em que pese intimado para demonstrar a necessidade de litigância sob o pálio da gratuidade de justiça, a parte Apelada ficou inerte, não comprovando a alegada hipossuficiência. Com essas considerações, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de agosto de 2020 13:50:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador